Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS QUE NÃO SE SUJEITAM AO LIMITE CONSIGNÁVEL. TEMA 1085 STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA.

1. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.

2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.

3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema Repetitivo no 1.085).

4. A mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior aos contratos de mútuo bancário celebrados e sem a apresentação de um plano paralelo de pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal.

5. A perda de função em comissão ou gratificação temporária pelo servidor público representa considerável redução salarial. Contudo, o mutuário tem conhecimento de que referidas verbas não integram o seu salário de forma definitiva, e não podem ser consideradas como receita do contratante no momento da realização de empréstimos bancários.

6. Recurso conhecido e não provido.